Tribunal: TJPA
Processo: 0812546-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812546-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO SOARES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS COM OS INFANTES. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incidência, no caso, das súmulas 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e 52 do STJ, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal.

2. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. Hipótese em que o réu foi preso de posse de 02 (duas) armas e munições (05 estojos vazios de munição, 02 munições preparadas de calibre 36 e uma porção de pólvora), o que mostra que em liberdade poder continuar com sua atividade ilícita, tornando-se inapta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. No que concerne à alegação de que o réu é pai de dois filhos menores, nada há nos autos que ratifique tal afirmação. Deixou a defesa de juntar quaisquer documentos a este respeito, não constando, sequer, certidões de nascimento dos infantes, tampouco comprovação de que dependem exclusivamente dos cuidados do paciente.

5. No que tange à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a inexistência de qualquer indicativo de que se enquadre no grupo de risco para a COVID-19, uma vez que não se trata de paciente idoso (nascido em 09/05/1998) ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco ou de que esteja em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Leonardo Soares de Sousa
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, proferido no bojo da Ação Penal de n.º 0000741-43.2020.8.14.0044.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 29 de abril de 2020, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, cuja custódia fora, posteriormente, convertida em preventiva pelo Juízo singular.

Sustenta, inicialmente, a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em decorrência do excesso de prazo na formação de sua culpa, sem que a defesa tenha contribuído para tal delonga processual.

Defende, ademais, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea à imposição da medida segregacionista, vez que inexistentes, no caso, quaisquer dos requisitos contidos no art. 312, do CPP, dispondo, ainda, o acusado, de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo.

Assevera, outrossim, que o paciente é pai de 02 (dois) filhos menores, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados.

Alega, por outro lado, que a manutenção da prisão do réu, diante da situação de pandemia decorrente da enfermidade relacionada ao vírus COVID-19, contribui para a disseminação da doença, em virtude das condições propagadoras apresentadas pelo sistema carcerário. Tanto assim, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária e a reavaliação das prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em razão do afastamento funcional desta Relatora, a liminar fora indeferida pela Desembargadora Rosi Gomes de Farias em decisão de ID 4212103.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação A denúncia narra, em síntese, que no dia 29/04/2020, o paciente tinha em depósito e guardava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 52 porções de substância semelhante a maconha, embaladas em saco plástico que seriam destinadas a comercialização, bem como portava e matinha sob sua guarda 02 armas de fabricação caseira, uma portátil longa e uma de porte curto, 05 estojos vazios de munição, 02 munições preparadas calibre 36, uma porção de pólvora, além de quantia em dinheiro no valor de R$170,00 (cento e setenta reais). b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva A causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva (Documento nº 20200110693063) (...).

(...)

Consta nos autos certidão judicial criminal positiva em desfavor do paciente, com um único registro criminal referente ao Processo nº 0000741- 43.2020.8.14.0044.

(...)

De acordo com a comunicação da Prisão em Flagrante (Processo nº 0000741-43.2020.8.14.0044), o paciente foi preso em 29/04/2020. Portanto, formalmente, a medida constritiva perfaz hoje, em 21 de dezembro de 2020, 236 (duzentos e trinta e seis) dias [07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias].

(...)

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Deliberação em audiência de instrução e julgamento datada de 17/12/2020 designando o dia 21/01/2021, às 09h, para a continuidade da instrução processual. (...).”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Socorro Martins do Carvalho Mendo, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da

ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

Fulcra-se a impetração, em pleito inicial, no constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência do
excesso de prazo na formação de sua culpa
.

Não obstante, conforme informações atualizadas, extraídas do Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça,
a Audiência de Instrução e Julgamento, anteriormente designada para data de 21 de janeiro de 2021
, fora devidamente cumprida, com oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório do acusado.

Observa-se, portanto, que a
instrução criminal do processo originário encontra-se encerrada,
estando o feito na fase de
apresentação de memoriais finais pelas partes.

Deste modo, não há dúvida fazer-se incidir, a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ
, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal.

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Como sabido, as prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

A que se percebe, na hipótese, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em face do suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

Em sua decisão, datada de 30 de abril de 2020, o Juízo impetrado, bem esclarece que, segundo
“
relatado pelos condutores, policiais militares, que recebiam muitas denúncias que o nacional LEONARDO SOARES DE SOUSA, vulgo LO, estava traficando drogas em sua residência, na Vila Caju, Primavera; diante das muitas denúncias, no dia 29.04.2020, por volta das 06:00horas, a GU de Primavera, acompanhada do GTO e ROCAM de Capanema realizaram uma operação policial na casa de LO e apreenderam 52 porções de uma substância semelhante à maconha, embaladas em saco plástico, duas arma de fogo de fabricação caseira, uma porttil/longa, uma de porte/curta, 5 estojos vazios de munição, 2 munições preparadas de calibre 38, pólvora e R$ 170,00 em dinheiro, também foi apreendida uma poro maior de maconha em seu bolso.”

Destaca, ainda, o Magistrado primevo, além da presença de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando que,
“as denúncias para a autoridade policial davam conta que o preso vendia drogas”,
com
“relatos claros que poderia haver uma atividade contínua de mercancia e não apenas venda isolada.”

Salienta, por outro lado, o fato de o réu ter sido preso, mantendo em depósito 52 (cinquenta e dois) papelotes de maconha, circunstância a denotar uma
“efetiva atividade de venda de drogas”,
de modo que, apenas sua prisão se revela como medida suficiente e necessária a ser evitar a continuidade da mercância ilícita.

Acrescenta, ademais, a periculosidade concreta do acusado, pois preso de posse de 02 (duas) armas e munições (05 estojos vazios de munição, 02 munições preparadas de calibre 36 e uma porção de pólvora), o que mostra que em liberdade poder continuar com sua atividade ilícita, até mesmo com o uso de força qualificada.

Pende mencionar que, em oportunidades posteriores, o Juízo primevo, considerando a inalterabilidade da situação fática do acusado, quanto à necessidade de seu enclausuramento, manteve a segregação cautelar (decisões datadas de 06 de maio de 2020; 15 de outubro de 2020; e 16 de dezembro de 2020), também com espeque na necessidade de acautelamento social, com supedâneo, especialmente, na quantidade de porções de substância semelhante à maconha apreendida, além do material bélico encontrado sob a guarda do acusado, além do nítido risco de reiteração criminosa.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga localizada 327,64g de maconha, o que, somado à existência de indícios acerca da utilização da arma de fogo apreendida com o acusado na prática de delito de roubo anterior, revela o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 620.722/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à alegação de que o réu é pai de dois filhos menores, nada há nos autos que ratifique tal afirmação. Deixou a defesa de juntar quaisquer documentos a este respeito, não constando, sequer, certidões de nascimento dos infantes, tampouco comprovação de que dependem exclusivamente dos cuidados do paciente.

No que tange à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a inexistência de qualquer indicativo de que se enquadre no grupo de risco para a COVID-19, uma vez que não se trata de paciente idoso (nascido em 09/05/1998) ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco.

Outrossim, não há prova de que o Paciente esteja em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021